Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. Inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia.

3. A confissão espontânea pressupõe o reconhecimento da prática do crime e não apenas a aquisição do bem.

4. Recurso conhecido e não provido.